Tribunal: TJDFT
Processo: 0736160-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736160-18.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, EWALDO GONCALVES CHAVES DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 57643988). O STJ decretou, “de ofício, a incompetência para análise do feito com relação ao Banco do Brasil S.A., extinguindo o feito com relação a ele. Prejudicado, consequentemente, o exame das questões contidas no recurso especial” (ID 66337510). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 66337513). Todavia, em que pese a determinação da Corte Suprema, não se revela mais necessário o cumprimento à sistemática, considerando o efeito substitutivo referente ao julgamento do recurso especial pelo STJ (REsp 2.145.261/DF), restando prejudicado o recurso extraordinário, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do CPC). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031